Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600912-77.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
29/09/2022
Número: 0600912-77.2020.6.16.0038
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600912-77.2020.6.16.0038
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600912-
77.2020.6.16.0038 que julgou procedente a denúncia para condenar o réu Claudemir Portugal
Portes pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, na forma do
art. 69 do Código Penal - concurso material, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/3 do salário mínimo, substituída por pena restritiva de direito
referente à prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviços por dia de
condenação, ou seja, 730 horas de serviço e multa que mantenho no mesmo valor da condenação
ou seja, R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais). (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público
Eleitoral formula denúncia em face de Claudemir Portugal Portes, pelo cometimento, em tese, do
crime de falsidade ideológica, inserir em documento público declaração falsa para fins eleitorais,
previsto no art. 350,do Código Eleitoral. No No dia 21 de fevereiro de 2020, às 14h27min, na cidade
de Pitanga/PR, o denunciado promoveu a inclusão da pessoa de Valdir de Paula no cadastro de
registro de filiados do Partido PATRIOTA junto ao Sistema FILIA do Tribunal Superior Eleitoral,
contra a vontade e sem o consentimento do referido eleitor e no dia 21 de fevereiro de 2020, às
14h33min, na cidade de Pitanga/PR, novamente, o denunciado promoveu a inclusão da pessoa de
José Aparecido Schaniuhuk o registro de filiados do Partido PATRIOTA junto ao Sistema FILIA do
TSE, contra a vontade e sem o consentimento do referido eleitor, assim agindo, o réu incorreu, por
duas vezes, nas disposições do artigo 350 do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código
Penal. Ação Penal Eleitoral nº 0600912-77.2020.6.16.0038. Ref. Autos de Filiação Partidária nº
0600115-04.2020.6.16.0038 e nº 0600116-86.2020.6.16.0038 - Procedimento Investigatório Criminal n.
MPPR-0112.20.000292-4.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES (RECORRENTE)
CATIA BONATO GIACOMINI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43174
168
29/09/2022 11:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.360

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600912-77.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES
ADVOGADO: CATIA BONATO GIACOMINI - OAB/PR84163
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA
E L E I T O R A L .
I N S E R Ç Ã O
D E
INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA
I N F O R M A T I Z A D O D A J U S T I Ç A
ELEITORAL (FILIA). MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas colacionadas aos autos
demonstram, de forma robusta e indene de
dúvida, a violação à legislação eleitoral ao
inserir informação falsa no sistema FILIA da
Justiça Eleitoral, filiando eleitores sem
autorização para tanto.

2. A legislação é clara quanto a
obrigatoriedade de consentimento e
preenchimento da ficha de filiação para a
caracterização da filiação dos eleitores e o
seu registro.

3. O tipo penal da falsidade ideológica
eleitoral objetiva proteger a fé pública
eleitoral do falso conteúdo posto em
documento verdadeiro, consumando-se
com a simples potencialidade do dano, de
Num. 43174168 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

natureza eleitoral, visado pelo agente, não
sendo imprescindível, para a sua
configuração, a efetiva ocorrência de
prejuízo, por se tratar de delito formal, cuja
consumação independe de qualquer
resultado naturalístico ou efetiva lesão à
administração eleitoral.

4. Ainda, o referido tipo é composto pelo
dolo e pelo especial fim de agir consistentes
na destinação eleitoral da falsidade, o que e
revelado pela expressão típica "para fins
eleitorais". Na espécie, é evidente a
finalidade eleitoral, na medida em que as
declarações falsas se referiam à filiação
partidária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por CLAUDEMIR PORTUGAL
PORTES em face da sentença (id. 43006161) proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral
de Pitanga/PR, que condenou o recorrente pela prática, por duas vezes, em concurso
material, do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, às penas de 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo cada,
sendo a pena restritiva de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (id. 43006172), o recorrente afirma que a sentença não
analisou a alegação de inexistência de dolo e de especial fim de agir no ato praticado,
bem como não considerou que não houve qualquer lesão em virtude da sua conduta.

Por esses motivos, requer a reforma da sentença para absolvê-lo das
condutas denunciadas.

Apresentadas contrarrazões (id. 43006181), o Ministério Público pugnou pelo
Num. 43174168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos e este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 43041663) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso criminal é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, o recorrente Claudemir Portugal Portes foi denunciado pelos
seguintes fatos:

“Fato 01 – artigo 350 do CE – eleitor Valdir de Paula

“No dia 21 de fevereiro de 2020, às 14h27min, em local não suficientemente esclarecido nos
autos, as certo que na cidade de Pitanga/PR, nesta 038ª Zona Eleitoral, o denunciado
CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES, dolosamente, consciente da ilicitude e reprovabilidade
e sua conduta, inseriu em documento público declaração falsa para fins eleitorais. Consta
que o denunciado, na condição de presidente do Diretório Municipal do Partido PATRIOTA,
afetou a integridade da base de dados da Justiça Eleitoral, ao promover a inclusão da
pessoa de VALDIR DE PAULA (Título Eleitoral nº 0590.7188.0655) no cadastro de registro
de filiados do Partido PATRIOTA junto ao Sistema FILIA do Tribunal Superior Eleitoral,
contra a vontade e sem o consentimento do referido eleitor, que já era filiado ao Partido
Social Liberal-PSL desde 14 de janeiro de 2020, repercutindo na autenticidade dos
documentos relacionados ao processo eleitoral de 2020. Infere-se que fora necessário o
requerimento judicial pelo eleitor no bojo dos autos de filiação partidária nº 0600115-
04.2020.6.16.0038 para fins de conquistar por meio de sentença a reversão da filiação
partidária doravante efetuada pelo denunciado à sua revelia e consequente cancelamento
da filiação perante o Partido PATRIOTA, prevalecendo sua vontade de manter-se filiado ao
Partido Social Liberal-PSL.”

Fato 02 – artigo 350 do CE – eleitor José Aparecido Schaniuhuk

“No dia 21 de fevereiro de 2020, às 14h33min, em local não suficientemente esclarecido nos
autos, mas certo que na cidade de Pitanga/PR, nesta 038ª Zona Eleitoral, o denunciado
CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES, dolosamente, consciente da ilicitude e reprovabilidade
de sua conduta, inseriu em documento público declaração falsa para fins eleitorais. Consta
que o denunciado, na condição de presidente do Diretório Municipal do Partido PATRIOTA,
afetou a integridade da base de dados da Justiça Eleitoral, ao promover a inclusão da
pessoa de JOSÉ APARECIDO SCHANIUHUK (Título Eleitoral nº 0126.4408.0604) no
cadastro de registro de filiados do Partido PATRIOTA junto ao Sistema FILIA do Tribunal
Superior Eleitoral, contra a vontade e sem o consentimento do referido eleitor, que já era
filiado ao Partido Social Liberal-PSL desde 29 de janeiro de 2020, repercutindo na
autenticidade dos documentos relacionados ao processo eleitoral de 2020. Infere-se que
fora necessário o requerimento judicial pelo eleitor no bojo dos autos de filiação partidária nº
0600116-86.2020.6.16.0038 para fins de conquistar por meio de sentença a reversão da
filiação partidária doravante efetuada pelo denunciado à sua revelia e consequente
cancelamento da filiação perante o Partido PATRIOTA, prevalecendo sua vontade de
manter-se filiado ao Partido Social Liberal-PSL.”

Num. 43174168 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

Em síntese, o órgão acusador imputou ao réu a prática do crime de falsidade
ideológica eleitoral.

O delito de falsidade ideológica está assim tipificado no Código Eleitoral:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins
eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é
particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o
crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de
registro civil, a pena é agravada.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “o falso ideológico eleitoral é um delito
especial e só se apresenta em contexto eleitoral. A objetividade jurídica é a fé pública
eleitoral. No tipo legal são descritas três condutas, a saber: omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar; inserir, em documento público ou
particular e fazer inserirem documento público ou particular, declaração falsa ou diversa
da que devia ser escrita, para fins eleitorais” (GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e
processo penal eleitoral. 2 ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p.207).

Com a tipificação, o legislador pretendeu proteger a fé pública no âmbito
eleitoral e evitar que informações ideologicamente falsas pudessem influir indevidamente
no processo de manifestação política, atingindo os princípios do Estado de Direito e da
Democracia.

Outrossim, a jurisprudência do c. Tribunal é no sentido de que o tipo previsto
no artigo 350 do Código Eleitoral é crime formal, não exigindo a existência de resultado
naturalístico, mas apenas a possibilidade de dano ou prejuízo ao bem juridicamente
tutelado, sendo dispensável a ocorrência de dano real, efetivo, bastando que se
apresente o risco. Dito de outra forma, é irrelevante aferir a existência de resultado
naturalístico, basta que o documento falso ostente relevância jurídica, ou seja, tenha
potencialidade lesiva (HC n. 1540-94/BA, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 07.12.2011). Para a
caracterização do crime é suficiente “a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
omissiva, com finalidade eleitoral” (AgR-Respe n. 28.422/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
j. em 19.08.2008).

Estabelecidas tais premissas, passo à análise dos fatos e do recurso.

Pois bem. A sentença recorrida condenou o recorrente pela prática do crime
previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, por duas vezes, por ter inserido declaração
falsa, com fins eleitorais, no sistema eleitoral denominado FILIA.

No caso dos autos, a prova produzida abrange os elementos de informação
constantes no apenso (ids. 43006024 e seguintes) e a prova oral colhida na fase judicial
Num. 43174168 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

(ids. 43006134 e seguintes).

Da análise da prova carreada nos autos, verifica-se que há elementos de
convicção suficientes para amparar a condenação.

A falsidade imputada ao recorrente refere-se à inclusão do nome dos
eleitores Valdir de Paula e José Aparecido Schaniuhuk nas relações de filiados ao Partido
Patriota, listagem essa encaminhada à Justiça Eleitoral. Os eleitores alegam que não
assinaram a ficha de filiação da citada agremiação partidária e que não possuíam
interesse em se filiar ao Partido Patriota. Ambos haviam se filiado ao PSL e, em reunião
com o Presidente desta agremiação, notaram a dupla filiação.

A r. sentença reconheceu a materialidade do crime fundamentado nos autos
de ação anulatória de filiação eleitoral (0600116-86.2020.6.16.0038 e 0600115-
04.2020.6.16.0038), constante nos ids. 43006027 e 43006028; do próprio registro de
filiações, emitido pelo sistema FILIA; bem como pelos depoimentos acolhidos na fase de
instrução processual.

O próprio recorrente, em seu interrogatório, reconheceu que realizou a
inserção das filiações dos eleitores Valdir de Paula e José Aparecido Schaniuhuk ao
Partido Patriota (Ids. 43006142, 43006143 e 43006144):

“(Juiz: Bem, senhor Claudemir, são dois fatos então, duas acusações iguais né e que no
caso só muda a pessoa que o senhor teria incluído como filiado ao Partido Patriota né,
primeira acusação fala da inclusão do senhor Valdir de Paula e a segunda da inclusão do
senhor José Aparecido os fatos são iguais. Eu lhe pergunto, a primeira coisa, se foi o
senhor o responsável pela inclusão junto ao sistema da justiça eleitoral das pessoas que
seriam os filiados ao Partido) Doutor é o seguinte, eu posso (Juiz: sim, claro, a vontade)
tá obrigado. Eu era o presidente, nós formamos aqui o Partido verde né na primeira
eleição né, na primeira e na segunda do Maicon. Na realidade quem filiou todas essas
pessoas, até respondendo o meritíssimo promotor, o presidente do Partido Verde
Pitanga é, até a última eleição, que eu disputei pelo Patriota era eu. E eu teria, tinha
todas essas fichas, todas junto comigo e tinha uma menina, uma moça que trabalha
até hoje comigo era ela que entrava lá no sistema para fazer essas filiações, mas
quem passava as fichas pra ela era eu. Então na realidade, teoricamente, era eu (Juiz:
tá, é, eu só não entendi, o senhor era do Partido Verde ou do Patriotas?) Eu fui do Partido
Verde, fui Presidente do Partido Verde (Juiz: e depois o senhor...) automaticamente
Doutor, eu saí do Partido Verde e ingressei, formamos o Patriota aqui em Pitanga
(Juiz: certo. E o senhor tinha essas fichas do senhor Valdir e do senhor José Aparecido em
razão de que? Como é que essas fichas estavam com o senhor e o senhor passou pra
moça que fez né?) As fichas era do Partido Verde Doutor (Juiz: era do Partido Verde)
Partido Verde. E era natural eu como Presidente ter, eu tenho todos os documentos.
Até então era o Presidente. Hoje não sei quem é, o senhor tá me entendendo? Eu tive
a honra de filiar o Aparecido, o Cido, foi candidato comigo na época, eu era
coordenador da campanha do Maicon, onde ele teve o êxito de se filiar e eu que filiei o
Valdir também. O senhor tá me entendendo? Como eu peguei uma mala de dissidente
eu resolvi ser candidato eu fui procurar uma outra sigla política partidária (Juiz: certo)
correto Doutor Mauro? Aí, tava muito em cima do tempo pra mim formar esse partido,
eu deixei a minha moça filiando, digo ó, tem essas fichas aqui do Partido Verde e
essas pessoas automaticamente irão sair do Partido Verde e irão ingressar ao
Patriota. O que que eu fiz, eu fui passando pra elas e depois falando com essas
pessoas para passar lá no escritório assinar a ficha do Patriota (Juiz: mas...) o que que
eu quero te falar. Oi? (Juiz: uhum. Não, continue) eu quero pedir aqui, eu já pedi
desculpa, pedi desculpa ao Aparecido, falei com ele no Banco Itaú né, talvez ele não
Num. 43174168 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

tenha lembrança e depois falei com o Valdir. O Valdir de Paula, Vossa Excelência,
tinha dois Valdir de Paula filiado ao meu partido, um senhor né, que infelizmente tá
muito doente também, era o pintor, que tem o mesmo nome do Valdir de Paula, e que
talvez eu peguei uma ficha dessa, em vez de pegar a ficha do Valdir de Paula, o pintor,
eu peguei, sem, sem má-fé, sem absolutamente nada e passei pra moça pra filiar o
Valdir de Paula, esse menino que depois acabou de filiando com o PSL do Morais,
mas, nisso aí Doutor, no, faltando aí, a Doutora Kátia pode me orientar, uns 40, 60
dias pra eleição, o advogado do PSL, Doutor João Romanichi, me procurou, e olha,
seguinte tem um negócio aqui esquisito temo que resolver, eu imediatamente apareci
no escritório dele e ele falou, ó tem dupla filiação aqui, do Aparecido, o Aparecido tem
um sobrinho dele que trabalha com o Sargento Morais, era natural que ele sairia do
PV e iria lá pro Partido do Morais. Quando eu vi o nome do Aparecido e do Valdir de
Paula eu imediatamente liguei lá, pra minha moça lá, e ela falou ó você me deu uma
ficha do Valdir de Paula, falei, mas não é esse. Nós entramos num consenso, ali,
naquele dia mesmo e fizemos, se não me engano, uma declaração dizendo que o
Partido Patriota não tinha nem um interesse, nenhum, nesses dois rapazes aqui que
estavam filiados. Então, foi um equívoco meu Doutor (Juiz: tá. Eu só lhe pergunto,
quando o senhor pegou todas, o senhor disse que pegou as fichas, passou para a moça
que trabalhava né pro senhor e depois é que o senhor entrou em contato com as pessoas
para elas passarem no seu escritório e elas assinarem a ficha de filiação ao Patriotas. Você
havia conversado com essas pessoas antes de entregar as fichas? Como é que o senhor
sabia que elas iriam se filiar ao Patriota?) Pelo, pela minha liberdade que eu tinha, pela
amizade que eu tinha. Como eu tava em campanha, também pré-campanha,
acertando, eu fui candidato, que não tive apoio absolutamente ninguém, não tive nem
o fundo eleitoral, eu fiz uma coisa diferente. Talvez tenha excedido nesse erro, mas
não foi de má-fé. Eu ia falando com as pessoas e pedindo a eles que passassem lá no
meu escritório pra assinar a ficha que eles estavam sendo filiado ao Patriotas. Eu não
tive condições de falar como Cido, que o Aparecido morava numa comunidade
distante e depois que deu isso aí, num tive tempo, eu só fui pedir desculpa. E o Valdir
a mesma coisa, o Valdir fazia muito tempo que eu não via ele, ele mora aí num
assentamento também, lugares distantes e eu deixei isso aí por último e infelizmente
acabei esquecendo e aconteceu esse tipo de coisa”

Ademais, Valdir de Paula relatou que não possuía conhecimento quanto
a filiação ao Partido Patriota, que ao se encontrar com o Presidente do PSL, o Morais,
este o informou que ele estava filiado ao outro Partido, que desconhece como o seu nome
foi parar na lista de filiação do Patriota e que nunca chegou a assinar nenhum documento
ou ficha relacionado a Partido (Ids. 43006137 e 43006138).

De igual forma, José Aparecido informou que havia se filiado ao PSL e
almejava concorrer ao cargo de Vereador no Município de Pitanga, ocorre que com a
descoberta da dupla filiação desistiu de concorrer e acabou se mudando para o estado do
Mato Grosso. Outrossim, contou que não possuía conhecimento quanto ao erro das
filiações, que descobriu quando foi registrar a filiação junto ao PSL e que estes estariam
resolvendo o problema, bem como, em momento algum, preencheu a ficha escrita de
filiação ao Partido Patriota (Ids. 43006140, 43006141 e 43006142).

Assim, é incontroverso que o recorrente determinou as inserções das filiações
dos eleitores Valdir de Paula e José Aparecido Schaniuhuk ao Partido Patriota,
resolvendo a controvérsia quanto à existência (ou não) de autorização dos eleitores para
tanto.

Num. 43174168 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

O réu relatou a ocorrência de equívoco, uma vez que no Partido Verde havia
dois filiados de nome Valdir de Paula, tendo inscrito a pessoa errada. Todavia, quando
oportunizado para apresentar a filiação correta, anexou-se aos autos imagem de site
jornalístico informando, em nota, o falecimento de um sujeito chamado Valdir de Paula,
não se desincumbindo do seu ônus probatório relativo à tese de erro.

Além disso, declarou que se desculpou com José Aparecido, visto que não
tinha conhecimento que se filiaria ao PSL e se esquecido de conversar com ele a respeito
da potencial filiação para com o Patriota, uma vez que reside em local distante,
dificultando a comunicação.

A legislação é clara quanto a obrigatoriedade de consentimento e
preenchimento da ficha de filiação para a caracterização da filiação dos eleitores e o seu
registro. A Resolução TSE n. 23.596/2019 menciona:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva.

Também pontua a Lei n. 9.096/1995:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.

Dessa forma, o recorrente deixou de cumprir o estipulado na legislação,
declarando falsamente a ocorrência de filiação partidária por parte de Valdir de Paula e
José Aparecido Schaniuhuk.

Dito de outra forma, os elementos dos autos indicam que o réu determinou a
inclusão de filiação no sistema FILIA sem o devido preenchimento de filha de filiação, ao
arrepio das normas eleitorais, e sem a efetiva e comprovada anuência dos eleitores,
incidindo no crime de falsidade ideológica previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. FALSIDADE ELEITORAL - ART. 350 DO CÓDIGO
Num. 43174168 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

ELEITORAL - CONFIGURADA MATERIALIDADE E AUTORIA - PRESENTE A
POTENCIALIDADE LESIVA, O DOLO E A FINALIDADE ELEITORAL - MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Denunciado que, com vontade livre e consciente, inseriu declaração falsa em documento
público, a fim de filiar a vítima no PSL contra a sua vontade, visando completar a quota de
gênero (finalidade eleitoral).

2. A autoria e materialidade estão comprovadas. As provas colacionadas aos autos
demonstram que o recorrido teve a nítida intenção de burlar a legislação eleitoral ao inserir
informação falsa no sistema FILIAWEB da Justiça Eleitoral, objetivando um maior número
de filiados e o cumprimento da cota de gênero.

3. A tese sustentada pela defesa no sentido de justificar o ilícito perpetrado pelo réu de que
teria realizado apenas uma pré-filiação e de que não teria sido ele a submeter à listagem à
Justiça Eleitoral, não procede.

4. Reconhece-se a responsabilidade

5. Recurso conhecido e improvido.

(Recurso Criminal nº 5994, Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson Corat_1, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 25/04/2019)

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS
ELEITORAIS. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força da prova testemunhal e da comprovada filiação dos eleitores no sistema da
Justiça Eleitoral, comprovada a autoria e materialidade dos delitos imputados ao recorrente.

Recurso conhecido e não provido

(Recurso Criminal nº 8915, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 064, Data 09/04/2021)

Restou, assim, configurada a materialidade da conduta.

No tocando a autoria, também não há dúvidas, o recorrente em seu
depoimento afirmou ter determinado o cadastro de filiação partidária dos eleitores no
sistema FILIA.

No tocante às alegações recusais, é certo que o tipo penal de falsidade
eleitoral, previsto no art. 350 do Código Eleitoral, exige a configuração do dolo, ou seja, a
alteração da verdade sobre um fato juridicamente relevante. In casu, restou demonstrado
pela ação deliberada de realizar a filiação partidária dos eleitores no sistema FILIA, sem
exigir a devida ficha de filiação ou mesmo ter averiguado a vontade dos eleitores.

Com efeito, o tipo penal da falsidade ideológica eleitoral objetiva proteger a fé
Num. 43174168 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

pública eleitoral do falso conteúdo posto em documento verdadeiro, consumando-se com
a simples potencialidade do dano, de natureza eleitoral, visado pelo agente, não sendo
imprescindível, para a sua configuração, a efetiva ocorrência de prejuízo, por se tratar de
delito formal, cuja consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou efetiva
lesão à administração eleitoral.

Portanto, a potencialidade lesiva caracteriza–se pelo risco ou ameaça à fé
pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações prestadas no
âmbito das eleições.

No particular, a potencialidade lesiva está cabalmente demonstrada pelo fato
de os eleitores terem sido filiados à revelia e enquadrados em dupla filiação, quando
assinaram efetivamente a ficha de filiação do PSL.

Ainda, vale frisar que o mero pedido de desculpas não isenta a
responsabilidade do ato praticado.

Outrossim, o tipo subjetivo é composto pelo dolo e pelo especial fim de agir
consistentes na destinação eleitoral da falsidade, o que e revelado pela expressão típica
"para fins eleitorais". Na espécie, também é evidente a finalidade eleitoral, na medida em
que as declarações falsas se referiam à filiação partidária, inseridas em sistema
administrado pela própria Justiça Eleitoral.

Nesse contexto, estando devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade da prática da conduta típica, a manutenção da condenação do acusado é
medida que se impõe.

Por fim, em relação à dosimetria, não há insurgência no presente caso. De
todo modo, anoto que as penas finais foram fixadas no mínimo legal, não havendo
qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso criminal interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43174168 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600912-77.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: JOSÉ RODRIGO SADE -
RECORRENTE: CLAUDEMIR PORTUGAL PORTES - Advogada do RECORRENTE: CATIA
BONATO GIACOMINI - PR84163 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.09.2022.

Num. 43174168 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:24:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911240190300000042140271
Número do documento: 22092911240190300000042140271